Tribunal: TJBA
Processo: 0558462-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558462-45.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIO CESAR OLIVEIRA DE ALMEIDA Advogado(s): LAIS PINTO FERREIRA, ERIANE SOARES SANTOS, TOM LIMA VASCONCELOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE) E ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS (APSE). IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO APSE EM CASO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. INAPLICABILIDADE DA CLT. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidor público municipal contra sentença que acolheu a ilegitimidade passiva do Município do Salvador e julgou improcedentes os pedidos de cumulação de Gratificação por Operações Especiais (GPOE) e Adicional por Serviços Extraordinários (APSE), compensação por supressão de intervalo interjornadas e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Município do Salvador; (ii) determinar a possibilidade de cumulação da GPOE com o APSE; (iii) estabelecer se há direito à indenização por supressão de intervalo interjornadas; e (iv) avaliar a configuração de dano moral decorrente de condições de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR O Município do Salvador possui legitimidade passiva, uma vez que a competência para editar os decretos que instituem operações especiais e regulam os benefícios pleiteados decorre do exercício de sua atribuição legal. A cumulação da GPOE com o APSE é inviável, pois ambas possuem a mesma natureza jurídica e visam remunerar a realização de atividades extraordinárias, configurando bis in idem, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. O servidor faz jus ao pagamento do APSE sempre que ultrapassar a jornada ordinária, seja no exercício de atividades regulares ou em operações especiais, conforme art. 90 da Lei Complementar nº 01/1991, sendo devida a apuração dos valores na fase de liquidação de sentença. Inaplicável o pedido de indenização por supressão de intervalo interjornadas, uma vez que o vínculo do servidor é regido por regime estatutário, não havendo previsão legal semelhante à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que contemple tal extensão. Não se configuram danos morais, pois a realização de horas extraordinárias remuneradas, ainda que em operações especiais, não implica, por si só, violação aos direitos da personalidade ou dano existencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Município do Salvador possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas às operações especiais e aos benefícios delas decorrentes. É vedada a cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE) com o Adicional por Serviços Extraordinários (APSE), em razão da identidade de natureza jurídica e fato gerador. O Adicional por Serviços Extraordinários (APSE) é devido nos casos de extrapolação da jornada ordinária de trabalho, incluindo as operações especiais. A ausência de previsão estatutária para indenização por supressão de intervalo interjornadas impede o deferimento do pleito respectivo. Não configura dano moral a imposição de jornada extraordinária remunerada em conformidade com os benefícios previstos em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVI, c/c art. 39, § 3º; Lei Complementar do Município do Salvador n.º 01/1991, arts. 90 e 102; CPC, arts. 370 e 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1332508/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.09.2020. TJBA, Classe: Apelação, Proc. 8056677-32.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, Pub. 30.08.2022. TJBA, Classe: Apelação, Proc. 0570578-20.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, Pub. 07.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0558462-45.2018.8.05.0001, em que figura como apelante MARIO CESAR OLIVEIRA DE ALMEIDA, e apelados, o MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a legitimidade passiva do Município do Salvador, bem como reconhecer o direito ao pagamento do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) nos casos em que o apelante ultrapassar a jornada normal de trabalho, incluindo as operações especiais, conforme previsto no art. 90 da Lei Complementar nº 01/1991, com apuração de valores devidos em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal. Cada parte arcará com metade das custas e honorários sucumbenciais, mantendo-se o percentual fixado na sentença, observada a gratuidade concedida ao apelante e a isenção da Fazenda Pública quanto às despesas processuais, nos termos da lei, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 8